Tribunal: TJDFT
Processo: 0723280-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Processo : 0723280-50.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de recurso que tem por objeto matéria do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi proposta a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Admitido o incidente na sessão de 12/12/2023, a Câmara de Uniformização determinou a suspensão dos processos sobre o tema, nos termos do art. 982, inc. I, do CPC. Determino que o recurso permaneça suspenso até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, registrando, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos feitos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Certificado oportunamente o julgamento pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator